Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INICIALMENTE DEFERIDA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL PRECLUSÃO LÓGICA. BENEFÍCIO REVOGADO.

1. Verificado que a parte ré não descumpriu decisão judicial que lhe impunha obrigação de fazer/não fazer sob pena de multa, a extinção do cumprimento de sentença que buscava satisfação das astreintes com fundamento no inciso III do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil é medida que se impõe.

2. O recolhimento de preparo recursal por parte beneficiária da gratuidade de justiça constitui conduta incompatível com a manutenção do gozo de tal benefício.

3. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça revogada.